Tribunal: STF
Processo: Rcl 77377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PARADIGMÁTICA DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação constitucional, na qual o reclamante alegava descumprimento da decisão proferida no HC 185.913/SP, sob o fundamento de que o Juízo de origem não teria observado os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A pretensão do reclamante era obter a cassação do acórdão condenatório, com retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento da apelação criminal, após eventual negativa do Ministério Público em propor o ANPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação constitucional é via processual adequada para impugnar a não observância, pelo Juízo reclamado, dos parâmetros estabelecidos no julgamento do HC 185.913/SP quanto à análise da viabilidade do ANPP; e (ii) estabelecer se houve, no caso concreto, efetiva afronta à autoridade da decisão do STF no referido Habeas Corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Habeas Corpus, e não a reclamação, é o instrumento processual adequado para questionar eventual descumprimento do paradigma tido por inobservado. 



    A suspensão do processo determinada pelo Juízo reclamado, com o objetivo de possibilitar a manifestação do Ministério Público quanto à viabilidade do ANPP, está em conformidade com o decidido no HC 185.913/SP, em que se determinou solução idêntica.



    A cassação do acórdão condenatório, pretendida na reclamação, constitui medida que ultrapassa os limites da decisão paradigma.



    O agravo regimental não apresenta fundamentos jurídicos novos ou relevantes capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se ao inconformismo do agravante com o resultado desfavorável da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    Recurso desprovido.